Tribunal: TJMT
Processo: 1037124-93.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037124-93.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DORES MARTER REINEHR - CPF: 378.607.711-87 (EMBARGADO), CRISTINA DAS GRACAS SOUZA BUENO - CPF: 819.017.471-15 (ADVOGADO), LEDA INES REINEHR - CPF: 384.313.001-91 (EMBARGADO), JANE HELENA REINEHR - CPF: 384.323.901-00 (EMBARGADO), CESAR RENATO REINEHR - CPF: 432.430.371-15 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), JANE HELENA REINEHR - CPF: 384.323.901-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AID HONORIO DA SILVA - CPF: 274.738.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPTU VERSUS ITR. IMÓVEL EM ZONA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA 174 DO STJ. CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA. USO MISTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PELO MUNICÍPIO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DOS PROPRIETÁRIOS. VALORAÇÃO DAS PROVAS. ARTIGO 371 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. ARTIGO 156, I, DA CF/1988. LIMITAÇÃO PELA LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, PARÁGRAFO 6º, DA CF/1988. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES ENFRENTADAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, o qual impugnava decisão monocrática que desproveu Apelação em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Os proprietários do imóvel ajuizaram ação sustentando que seu bem, embora localizado em zona urbana, possui destinação rural exclusiva, devendo ser tributado pelo ITR. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do IPTU, determinando a baixa de protestos de CDAs e condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais. O Município alega omissões e contradições no acórdão embargado.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas consistem em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a consequência jurídica da comprovação de uso misto do imóvel e ao não aplicar o critério da preponderância da destinação econômica; (ii) o julgado incorreu em contradição ao valorar de forma díspar as provas dos autos; (iii) houve omissão quanto ao enfrentamento da competência tributária municipal prevista no artigo 156, I, da Constituição Federal; (iv) o acórdão deixou de se manifestar sobre a caracterização do exercício regular de direito como excludente de responsabilidade civil do Estado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à destinação do imóvel, aplicando o entendimento consolidado no Tema 174 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual prevalece o critério da destinação econômica efetiva sobre o critério topográfico, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei 57/1966.

4. Quanto à alegação de uso misto, o julgado enfrentou a questão ao consignar que o Município não apresentou prova técnica suficiente para desconstituir a destinação rural comprovada pelos proprietários, tendo o despacho administrativo sido considerado genérico e desprovido de força probante diante do robusto conjunto documental apresentado.

5. Não se verifica contradição na análise probatória realizada pelo colegiado, pois a decisão explicitou os critérios utilizados para valorar as provas, atribuindo maior peso ao conjunto documental apresentado pelos proprietários em razão de sua consistência, especificidade e convergência, composto por notas fiscais de insumos agropecuários, comprovantes de recolhimento do ITR, registro no INCRA, certidão negativa de débitos federais, fotografias e Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária.

6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa a Fazenda Pública de apresentar provas concretas quando sua alegação é contrariada por conjunto probatório consistente, competindo ao Município o ônus de comprovar a inexistência ou ausência de exclusividade da exploração rural, encargo do qual não se desincumbiu adequadamente.

7. A valoração das provas obedeceu ao sistema de persuasão racional previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil, privilegiando a documentação específica, técnica e convergente em detrimento de manifestação administrativa genérica, sem violação ao referido dispositivo.

8. O acórdão não se omitiu quanto ao critério da preponderância da destinação econômica, tendo consignado expressamente que o Município não especificou a natureza, extensão ou preponderância do alegado uso comercial e residencial, tampouco demonstrou que eventual edificação existente no imóvel seria incompatível com a exploração rural ou constituiria o uso preponderante do bem.

9. O julgado não violou a competência tributária do Município prevista no artigo 156, I, da Constituição Federal, tendo aplicado corretamente a legislação infraconstitucional que estabelece a incidência do ITR sobre imóvel localizado em zona urbana quando comprovadamente destinado à exploração rural, para evitar bitributação, em observância ao sistema tributário constitucional e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

10. O acórdão analisou expressamente a questão relativa aos danos morais, fundamentando que o protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa referente a débito posteriormente reconhecido como inexigível configura dano moral presumido, não se enquadrando no exercício regular de direito quando o contribuinte comprova a destinação rural do imóvel e o recolhimento do ITR.

11. A decisão aplicou corretamente a teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, que dispensa a comprovação de dolo ou culpa, exigindo apenas a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal, elementos presentes no caso concreto.

12. A existência de controvérsia sobre a incidência tributária não exime o ente público de responder pelos danos causados quando a cobrança é posteriormente reconhecida como indevida, devendo o risco da atividade administrativa ser suportado pelo Estado, não pelo contribuinte que age corretamente.

13. Os dispositivos legais e constitucionais invocados foram devidamente enfrentados pelo acórdão embargado, atendendo ao requisito do prequestionamento, que não exige menção expressa aos artigos de lei, mas sim que a questão jurídica neles contida tenha sido efetivamente analisada.

14. Os Embargos de Declaração caracterizam-se como inconformismo da parte com o conteúdo do julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou à modificação do resultado sob o pretexto de omissão ou contradição inexistentes.

IV. Dispositivo e tese

15. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

(i) Não caracteriza omissão o acórdão que analisa expressamente a questão da destinação do imóvel e a alegação de uso misto, consignando que o Município não apresentou prova técnica suficiente para desconstituir o conjunto probatório robusto apresentado pelos proprietários que demonstra a exploração rural exclusiva.

(ii) Não há contradição na valoração das provas quando o julgado explicita os critérios utilizados, privilegiando documentação específica, técnica e convergente em detrimento de manifestação administrativa genérica, em observância ao sistema de persuasão racional previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

(iii) Não viola a competência tributária municipal prevista no artigo 156, I, da Constituição Federal o acórdão que aplica a legislação complementar estabelecendo a incidência do ITR sobre imóvel localizado em zona urbana quando comprovadamente destinado à exploração rural, para evitar bitributação, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(iv) O protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa referente a débito de IPTU posteriormente reconhecido como inexigível não se enquadra no exercício regular de direito quando o contribuinte comprova a destinação rural do imóvel e o recolhimento do ITR, configurando dano moral
in re ipsa
e ensejando responsabilidade civil objetiva do Estado nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigos 37, parágrafo 6º, e 156, I; Decreto-Lei 57/1966, artigo 15; Código Tributário Nacional, artigo 32; Código de Processo Civil de 2015, artigo 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 174 (Recurso Especial Repetitivo).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1037124-93.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO: DORES MARTER REINEHR, LEDA INES REINEHR, JANE HELENA REINEHR, CESAR RENATO REINEHR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargante.

Sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando que o acórdão: deixou de analisar a consequência jurídica da comprovação de uso misto do imóvel; incorreu em contradição ao valorar de forma díspar as provas dos autos; omitiu-se quanto à necessidade de aplicação do critério da preponderância da destinação econômica; não enfrentou a questão sob a ótica da competência tributária municipal prevista no artigo 156, I, da Constituição Federal; e não se manifestou sobre a caracterização do exercício regular de direito como excludente de ilicitude para fins de responsabilidade civil do Estado.

Postula o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo Interno e à Apelação, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos artigos 32 do CTN, 371 do CPC, 15 do Decreto-Lei nº 57/66 e dos artigos 37, § 6º, e 156, I, da Constituição Federal.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1037124-93.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO: DORES MARTER REINEHR, LEDA INES REINEHR, JANE HELENA REINEHR, CESAR RENATO REINEHR

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargante, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPTU VERSUS ITR. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL COMPROVADA. TEMA 174 DO STJ. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA SOBRE O CRITÉRIO TOPOGRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECOLHIMENTO DE ITR. CADASTRO NO INCRA. NOTAS FISCAIS DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS. ALEGAÇÃO DE USO MISTO NÃO COMPROVADA. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Os proprietários ajuizaram ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária em face do Município de Cuiabá, sustentando que seu imóvel, embora localizado em zona urbana, possui destinação rural exclusiva, devendo ser tributado pelo ITR e não pelo IPTU. A sentença julgou os pedidos procedentes, declarando a inexigibilidade do IPTU, determinando a baixa de protestos de CDAs e condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais. O Município interpôs apelação, que foi desprovida monocraticamente. Contra essa decisão, o ente municipal opôs agravo interno, alegando que diligência administrativa constatou uso misto do imóvel e que não haveria dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas consistem em: (i) saber se incide IPTU ou ITR sobre imóvel localizado em zona urbana mas com destinação rural comprovada; (ii) saber se o protesto de CDAs relativas a débitos de IPTU posteriormente reconhecidos como inexigíveis configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento consolidado no Tema 174 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

4. O critério da destinação econômica efetiva do imóvel prevalece sobre o critério topográfico, conforme estabelece o artigo 15 do Decreto-Lei 57/1966, recepcionado como lei complementar, a fim de evitar bitributação e assegurar que a incidência tributária corresponda à real exploração econômica do bem.

5. Os proprietários apresentaram conjunto probatório robusto demonstrando a destinação rural do imóvel, incluindo notas fiscais de aquisição de insumos agropecuários, comprovantes de recolhimento do ITR dos exercícios de 2021 a 2023, registro ativo no INCRA com expedição de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, certidão negativa de débitos federais quanto ao ITR, fotografias evidenciando estruturas típicas de atividade agropecuária e Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária.

6. A alegação do Município de que diligência administrativa constatou uso misto do imóvel não foi acompanhada de prova técnica suficiente para desconstituir o conjunto documental apresentado pelos proprietários. O despacho administrativo mencionado não apresentou laudo técnico detalhado, perícia formal ou elementos concretos que demonstrassem, de forma inequívoca, utilização preponderante do imóvel para fins urbanos.

7. O ônus de comprovar a inexistência ou ausência de exclusividade da exploração rural compete ao Município, que não se desincumbiu adequadamente desse encargo probatório. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa a Fazenda Pública de apresentar provas concretas quando sua alegação é contrariada por robusto conjunto documental.

8. O protesto indevido de Certidões de Dívida Ativa referentes a débitos de IPTU posteriormente reconhecidos como inexigíveis configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido pela própria natureza do ato, gerando abalo à honra e ao crédito do devedor.

9. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, é objetiva, dispensando a comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal. A existência de controvérsia sobre a incidência tributária não exime o ente público de responder pelos danos causados quando a cobrança é posteriormente reconhecida como indevida.

10. O valor da indenização por danos morais fixado em primeira instância mostra-se adequado e proporcional ao dano experimentado pelos proprietários que foram submetidos a protesto de dívidas relativas a tributo indevido.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

(i) Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado em zona urbana quando comprovada sua destinação rural efetiva mediante exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, prevalecendo o critério da destinação econômica sobre o critério topográfico, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei 57/1966 e da orientação firmada no Tema 174 do Superior Tribunal de Justiça;

(ii) O protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa referente a débito de IPTU posteriormente reconhecido como inexigível configura dano moral in re ipsa, ensejando responsabilidade civil objetiva do Estado nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, independentemente de comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 37, parágrafo 6º; Decreto-Lei 57/1966, artigo 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 174 (Recurso Especial Repetitivo).

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, os Recorridos ajuizaram a Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, c/c anulatória de débito fiscal e pedido de tutela de urgência antecipada, de origem, em desfavor do Município de Cuiabá.

Em síntese, relatam os autores serem proprietários de um imóvel localizado na zona urbana de Cuiabá, que é utilizado para fins rurais, devendo, portanto, ser tributado pelo Imposto Territorial Rural (ITR) e não pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Afirmam que, sempre recolheram o ITR, mas que, indevidamente, foram cobrados pelo IPTU, o que gerou protestos em seu nome, causando-lhes danos morais. Pleiteiam a anulação dos débitos de IPTU, a exclusão de seus nomes dos cadastros de inadimplentes e a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Os pedidos foram julgados procedentes para declarar a inexigibilidade do IPTU incidente sobre o imóvel de matrícula n.º 95.003, registrado no 5º Serviço Notarial e Registral de Imóveis desta Capital, reconhecendo a natureza rural do bem em razão de seu cadastro junto ao INCRA e recolhimento do ITR, determinando a baixa dos protestos relativos às CDAs nº 2020126580 e correlatas, bem como condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais.

Contra a sentença, insurgiu-se o Recorrente, oportunidade em que, esta Relatora negou provimento ao apelo.

Em face da decisão, apresentou agravo interno que foi desprovido, nos termos da ementa acima mencionada.

Inconformado, insurge-se o Recorrente.

Os embargos não merecem acolhida.

O julgado analisou expressamente a questão relativa à destinação do imóvel, aplicando o entendimento consolidado no Tema 174 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual prevalece o critério da destinação econômica efetiva sobre o critério topográfico, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 57/66.

A decisão fundamentou que o conjunto probatório apresentado pelos embargados — composto por notas fiscais de insumos agropecuários, comprovantes de recolhimento do ITR, registro no INCRA, certidão negativa de débitos federais, fotografias da propriedade com estruturas típicas de atividade rural e Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária — demonstrou de forma robusta e convergente a exploração rural do imóvel.

Quanto à alegação de uso misto, o acórdão enfrentou a questão ao consignar que o Município não apresentou prova técnica suficiente para desconstituir a destinação rural comprovada pelos embargados. O despacho administrativo mencionado pelo ente municipal foi expressamente analisado e considerado genérico, sem força probante para afastar o conjunto documental produzido.

A decisão deixou claro que a mera alegação de uso residencial e comercial, desacompanhada de laudo técnico ou perícia formal que demonstre a preponderância desse uso sobre a exploração rural, não é suficiente para afastar a incidência do ITR. Portanto, não há omissão, mas sim fundamento contrário à pretensão do embargante.

Não se verifica contradição na análise probatória realizada pelo colegiado. A decisão explicitou os critérios utilizados para valorar as provas, atribuindo maior peso ao conjunto documental apresentado pelos embargados em razão de sua consistência, especificidade e convergência.

O acórdão não desconsiderou arbitrariamente o despacho administrativo do Município. Ao contrário, analisou-o e concluiu, fundamentadamente, que se tratava de manifestação genérica, desprovida de elementos técnicos concretos — como laudo pericial, vistoria detalhada ou especificação da extensão e natureza do suposto uso urbano —, insuficiente para elidir a prova documental robusta produzida pela parte contrária.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa a Fazenda Pública de apresentar provas concretas quando sua alegação é contrariada por conjunto probatório consistente. No caso, o ônus probatório competia ao Município, que não se desincumbiu adequadamente desse encargo.

A valoração das provas obedeceu ao sistema de persuasão racional previsto no artigo 371 do CPC, não havendo violação ao referido dispositivo. O julgado aplicou corretamente os critérios de avaliação da prova, privilegiando a documentação específica, técnica e convergente em detrimento de manifestação administrativa genérica.

O acórdão não se omitiu quanto ao critério da preponderância da destinação econômica. Ao analisar o conjunto probatório, a decisão deixou claro que os elementos apresentados pelos embargados demonstram atividade agrícola e pecuária contínua, com aquisição regular de insumos e comercialização de produtos rurais.

A decisão consignou expressamente que o Município não especificou a natureza, extensão ou preponderância do alegado uso comercial e residencial, tampouco demonstrou que eventual edificação existente no imóvel seria incompatível com a exploração rural ou constituiria o uso preponderante do bem.

Portanto, a análise da preponderância foi realizada, tendo o colegiado concluído, com base nos elementos dos autos, que a destinação rural restou comprovada de forma suficiente, não havendo elementos concretos que demonstrem preponderância de uso urbano.

O acórdão não violou a competência tributária do Município prevista no artigo 156, I, da Constituição Federal. A decisão aplicou corretamente a legislação infraconstitucional — notadamente o artigo 15 do Decreto-Lei nº 57/66, recepcionado como lei complementar — que estabelece a incidência do ITR sobre imóvel localizado em zona urbana, quando comprovadamente destinado à exploração rural.

A competência tributária do Município para instituir IPTU não é absoluta. Encontra limitação na legislação complementar que, para evitar bitributação, estabelece critérios de distinção entre a incidência do IPTU e do ITR. A aplicação desses critérios não representa usurpação de competência, mas sim observância ao sistema tributário constitucional.

O julgado não afastou a competência municipal de forma arbitrária, mas reconheceu que, no caso concreto, a destinação econômica do imóvel atrai a incidência do ITR, conforme previsto em lei e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão analisou expressamente a questão relativa aos danos morais, fundamentando que o protesto indevido de CDA referente a débito posteriormente reconhecido como inexigível configura dano moral presumido.

A decisão não ignorou o argumento do Município quanto ao exercício regular de direito. Ao contrário, enfrentou-o ao consignar que a cobrança de tributo posteriormente reconhecido como indevido, com a consequente inscrição em protesto, não se enquadra no exercício regular de direito quando o contribuinte comprova a destinação rural do imóvel e o recolhimento do ITR.

O julgado aplicou corretamente a teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que dispensa a comprovação de dolo ou culpa, exigindo apenas a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal — elementos presentes no caso concreto.

A existência de controvérsia sobre a incidência tributária não exime o ente público de responder pelos danos causados quando a cobrança é posteriormente reconhecida como indevida. O risco da atividade administrativa deve ser suportado pelo Estado, não pelo contribuinte que age corretamente ao explorar sua propriedade rural e recolher o tributo devido.

Quanto ao prequestionamento, observa-se que os dispositivos legais e constitucionais invocados foram devidamente enfrentados pelo acórdão embargado, ainda que de forma implícita. O prequestionamento não exige menção expressa aos artigos de lei, mas sim que a questão jurídica neles contida tenha sido efetivamente analisada, como ocorreu no caso.

Os embargos de declaração caracterizam-se como inconformismo da parte com o conteúdo do julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou à modificação do resultado sob o pretexto de omissão ou contradição inexistentes.

O acórdão embargado enfrentou todas as teses jurídicas suscitadas, decidindo-as de forma fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência dos tribunais superiores. Não há vícios a serem sanados.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026